Tribunal: TJES
Processo: 5000794-40.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000794-40.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO ALBERTO BOLZAN
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

17.03.2021

Embargos de Declaração nº
5000794-40.2019.8.08.0011

Embargante:
CLAUDIO ALBERTO BOLZAN

Embargado:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

PROCESSO VISTO EM INSPEÇÃO

RELATÓRIO / VOTO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por CLAUDIO ALBERTO BOLZAN contra o acórdão de ID nº 688060 que conheceu do Recurso Inominado e deu-lhe parcial provimento.

Embargos de declaração tempestivos, como certificado no ID nº 708683. A parte embargada apresentou manifestação tempestivamente, conforme consta na certidão de evento nº 819829.

Alega o embargante, em apertada síntese, que existe
contradição
no acórdão proferido ao deferir o pedido de indenização por danos morais e fixar juros e correção monetária a partir da publicação do respectivo acórdão.

Assim, requer seja conhecido e provido o presente recurso, com a finalidade de sanar o vício existente no v. acórdão.

Por sua vez, a parte embargada afirma que inexiste vício no acórdão proferido, razão pela qual pugna pelo não provimento dos embargos.

Posto isso, seguimos ao voto.

Os embargos de declaração, na forma regulamentada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Por isso, são reconhecidos como recurso de fundamentação vinculada.

A obscuridade ocorre quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. A contradição consiste na existência de proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Já a omissão ocorre nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deixa de ser apreciada pelo órgão julgador. Por fim, o erro material se dá na ocorrência de inexatidões materiais ou erros de cálculo.

Sabe-se que os embargos de declaração não se revestem de condição de um recurso para revisar o resultado da decisão. Conforme salienta Nelson Nery Júnior
“no julgamento dos embargos o juiz de ordinário não profere nova decisão, apenas aclara a anterior. Daí não pode modificar o conteúdo da decisão embargada (...)”
(Teoria Geral dos Recursos, 6ª edição, RT, Pág. 437).

Depreende-se que a função dos embargos declaratórios é tão somente a de esclarecimento ou integração de uma decisão judicial, e não de alterar o conteúdo decisório de um pronunciamento judicial.

Portanto, não servem os embargos como sucedâneo de pedido de reconsideração de uma sentença ou acórdão.

Pois bem.

No caso em tela, o embargante

afirma que existe
contradição
no acórdão proferido ao deferir o pedido de indenização por danos morais e fixar juros e correção monetária a partir da publicação do respectivo acórdão.

Como já exposto, a contradição ocorre quando, no acórdão, existem proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, o que não se verifica no caso.

Além disso, é certo que a obrigação de indenização por dano extrapatrimonial somente passa a existir no momento em que é arbitrada por determinação judicial e que os juros moratórios constituem uma espécie de sanção pecuniária ao devedor inadimplente causada pelo atraso no cumprimento de uma obrigação.

Portanto, percebe-se que para a aplicação dos juros de mora, é imprescindível que exista o descumprimento da obrigação e o vencimento da dívida. Ocorre que o dever de indenizar por danos extrapatrimoniais somente surge com a decisão que o determina e, assim, não há justo motivo para que se fixe a incidência dos juros moratórios desde o evento danoso, porquanto o pretenso inadimplemento ainda não pode ser imputado.

Isto posto, entendo que o termo inicial da incidência dos juros de mora é a partir do arbitramento da obrigação e de sua correspondente quantificação por decisão judicial, nos termos do artigo 407 do Código Civil.

Entendimento este firmado também em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFECÇÃO HOSPITALAR. SEQÜELAS IRREVERSÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CULPA CONTRATUAL. SÚMULA 7. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. PENSÃO MENSAL DEVIDA. [...] 6. A correção monetária deve incidir a partir da fixação de valor definitivo para a indenização do dano moral. Enunciado 362 da Súmula do STJ. 7. No caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos materiais, mesmo ilíquida, fluem a partir da citação. 8.
A indenização por dano moral puro (prejuízo, por definição, extrapatrimonial) somente passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou. O pedido do autor é considerado, pela jurisprudência do STJ, mera estimativa, que não lhe acarretará ônus de sucumbência, caso o valor da indenização seja bastante inferior ao pedido (Súmula 326). Assim, a ausência de seu pagamento desde a data do ilícito não pode ser considerada como omissão imputável ao devedor, para o efeito de tê-lo em mora, pois, mesmo que o quisesse, não teria como satisfazer obrigação decorrente de dano moral, sem base de cálculo, não traduzida em dinheiro por sentença judicial, arbitramento ou acordo (CC/1916, art. 1064). Os juros moratórios devem, pois, fluir, no caso de indenização por dano moral, assim como a correção monetária, a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a indenização, tendo presente o magistrado, no momento da mensuração do valor, também o período, maior ou menor, decorrido desde o fato causador do sofrimento infligido ao autor e as consequências, em seu estado emocional, desta demora.
[...] (STJ REsp nº 903258 / RS (2006/0184808-0), Relator: Min. Maria Isabel Gallotti, Data do Julgamento: 21/06/2011, T4 – Quarta Turma)

Ressalta-se que as Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo já haviam sedimentado este entendimento com a edição do Enunciado Cível 1 no Encontro 2008, que estabelece que “o termo inicial para incidência de juros e correção nas indenizações por danos morais é a partir da fixação”.

Conclui-se, por conseguinte, que não há qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no voto em questão, mas sim o entendimento do magistrado devidamente fundamentado nas razões da formação de seu convencimento.

Ante o exposto, sem mais delongas, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, mantendo incólume o acórdão objurgado por inexistir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão colegiada.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

A SRA. JUÍZA DE DIREITO CINTHYA COELHO LARANJA:

- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume o acórdão objurgado por inexistir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão colegiada. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.